Tribunal: TJMT
Processo: 1035875-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035875-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDEMIRES DE ALMEIDA - CPF: 126.738.598-70 (AGRAVANTE), EDEMIRES DE ALMEIDA - CNPJ: 05.244.386/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAD. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal, sob o fundamento de validade da citação por edital. A agravante sustenta nulidade da citação editalícia, por ausência de esgotamento dos meios de localização, requerendo a reforma da decisão e o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, a citação por edital depende do prévio esgotamento de todos os meios de localização do executado, inclusive pesquisas em sistemas eletrônicos, como previsto no art. 256, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/1980, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil, aplicando-se este apenas de forma subsidiária quando houver lacuna na legislação específica.

4. O art. 8o da Lei de Execução Fiscal prevê procedimento próprio para citação: via postal, oficial de justiça e, se frustradas essas tentativas, por edital.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 414, entende que a citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, sendo desnecessário o esgotamento de diligências extraordinárias.

6. No caso, o juízo de origem observou a sequência legal, tendo sido infrutíferas as tentativas postal e pessoal.

7. Inaplicável o art. 256, § 3o, do CPC, diante da disciplina específica da LEF. Além disso, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, garantindo o contraditório e a ampla defesa, afastando alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80, não sendo exigível o esgotamento de outros meios de localização do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, e 256, §3o; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; TJMT, N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15/08/2025; TJMT, N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDEMIRES DE ALMEIDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001527-77.2021.8.11.0025, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal é nula, pois não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização.

Sustenta que o juízo de primeiro grau não determinou a realização de pesquisas nos sistemas conveniados (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, entre outros) antes de deferir a citação ficta, violando o disposto no artigo 256, § 3o, do CPC.

Argumenta que a nulidade da citação por edital é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, e que o prejuízo é presumido, não sendo necessária sua demonstração específica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo de origem, em especial qualquer ato de constrição patrimonial, até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, declarando-se a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 322023383).

Nas contrarrazões, o Estado agravado defende a validade da citação por edital, argumentando que foram realizadas tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, conforme previsto na Lei de Execução Fiscal, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que não há necessidade de esgotar todos os meios de localização do devedor, sendo suficiente o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 8o da Lei no 6.830/80.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A questão cinge-se sobre a validade da citação editalícia em execução fiscal, especificamente se há necessidade de esgotar todos os meios de localização do executado antes de sua efetivação.

A execução fiscal submete-se à Lei no 6.830/1980, que constitui norma especial em relação ao Código de Processo Civil. Conforme seu artigo 1o, o CPC aplica-se apenas subsidiariamente, quando houver lacuna na lei especial.

O artigo 8o da LEF estabelece procedimento próprio para citação:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

(...)

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; (...)”

Note-se que a lei especial não exige o esgotamento de meios alternativos de localização, estabelecendo sequência objetiva: correio, oficial de justiça e edital.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Este Tribunal já firmou idêntico posicionamento:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
. A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8o, I a III, da Lei no 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015
.
2. A Lei no 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza a adoção da citação por edital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.”
(N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025) (g.n.)

Os autos demonstram o cumprimento integral do procedimento legal:

a)
Tentativas de citação postal – frustradas (Id. 321734854, fl. 20 e 22);

b)
Expedição de mandados para cumprimento por oficial de justiça - todos infrutíferos (Id. 321734854, fls. 27/28);

c)
Somente então determinou-se a citação editalícia.

Portanto, o juízo originário observou rigorosamente o disposto no artigo 8o da LEF.

O agravante invoca a aplicação do artigo 256, § 3o, do CPC, que exige consulta a cadastros públicos antes da citação ficta, contudo, não se aplica às execuções fiscais. Havendo disciplina específica na LEF sobre o tema, afasta-se a incidência da norma geral.

Além disso, a agravante não demonstrou prejuízo concreto. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (art. 72, II, CPC) garantiu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025